Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADO. ASTREINTES. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.

1. O valor constante no boleto emitido pelo agravante mostrou-se manifestamente superior ao valor efetivamente devido pelas duas beneficiárias, em desacordo com o comando judicial. Assim, não há que se falar em efetivo cumprimento da obrigação pelo agravante, acertada a decisão agravada, portanto.

2. Na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a irrazoabilidade do valor das astreintes não pode ser aferida meramente pela comparação entre o valor atribuído à causa e o montante acumulado da penalidade, revelando-se indispensável que as circunstâncias do caso concreto sejam devidamente sopesadas.

3. No caso em apreço, observo, assim, que o primeiro limite fixado pelo juiz a quo a título de astreintes, não foi hábil a compelir a agravante ao efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual foi necessário estabelecer nova fixação de multa, com novo limite máximo, desta vez superior ao anterior, visando ressaltar o caráter impositivo da obrigação e compelir a executada, ora agravante, ao efetivo cumprimento de sua obrigação.

4. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial. Tanto é assim que, mesmo diante de valor que entende como elevado, a agravante furta-se em cumprir o comando que lhe é imposto.

5. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade da decisão é a estipulação de um prazo razoável e fixação de valor pecuniário em patamar proporcional e razoável para a hipótese de descumprimento da obrigação em comento, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.